Tribunal: TJSP
Processo: 1017123-64.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2. Se a apelante não demonstrou a pertinência e relevância da prova que pretendia

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2. Se a apelante não demonstrou a pertinência e relevância da prova que pretendia produzir, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 3. Prestação de contas é a demonstração inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite a conferência das contas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017123-64.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. e WALTER LUONGO, é
apelado J.A.L. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica
Comarca: Foro Regional de Santana - 7a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Apte. : Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Apda. : J.A.L. Administração de Imóveis Ltda.
Juiz de 1o grau: José Carlos de França Carvalho Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/05/2020
VOTO No 46.427
EMENTA: MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1.
Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto
jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à
primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento
da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade
recursal, no caso. 2. Se a apelante não demonstrou a pertinência e
relevância da prova que pretendia produzir, bem como a sua
utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o
cerceamento de defesa. 3. Prestação de contas é a demonstração
inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração,
gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da
prestação que não possibilite a conferência das contas. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 5.098/5.101 que julgou procedente o pedido para condenar os
réus a prestar as contas na forma requerida pela autora, no prazo de quinze dias,
especificando as receitas, despesas e investimentos, nos termos do artigo 550, §
5o do CPC. Em razão da sucumbência arcarão os vencidos com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Interpostos embargos de declaração pela corré
Imobiliária e Construtora Continental Ltda. (fls. 5103/5107) e pela autora (fls.
5110/5113), foram ambos rejeitados, respectivamente pelas decisões de fls. 5108
e 5114.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a ausência de apreciação pelo juízo sentenciante da preliminar
de prescrição apresentada em sede de contestação. Aponta, ainda, a ocorrência
de cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, pois considera imprescindível a oitiva de testemunhas para o adequado
deslinde da causa. No mérito, afirma que já prestou as contas requeridas pela
apelada, pois juntou vasta documentação aos autos e esclareceu todos os pontos
levantados pela demandante.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, descabida a alegação de vício na
sentença pela ausência de apreciação da preliminar de prescrição.
Isso porque essa questão já foi definitivamente
analisada pelo Acórdão de fls. 119/122 que apreciou o tema e anulou a sentença
de fls. 74/75 que acolheu a prescrição.
No mais, é certa a controvérsia doutrinária e
jurisprudencial existente sobre a natureza jurídica da decisão que encerra a
primeira fase da ação de prestação de contas, como bem observado no julgado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU
DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS
DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
QUE
RESULTA
EM
DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL POR AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
OU
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO
INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No
8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
4
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em
09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de
instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira
fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão
de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era
a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do
CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos
procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da
ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória
com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por
agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase
da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a
resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.(...).” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 12/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
5
Ao analisar o assunto, o ilustre processualista Daniel
Amorim Assumpção Neves, 'in' “Manual de Direito Processual Civil”, volume
único, 8a ed., Ed. Juspodivm, ensina:
“Como o próprio nome sugere, fungibilidade significa troca,
substituição, e no âmbito recursal significa receber um recurso
pelo outro, mais precisamente receber o recurso que não se
entende como cabível para o caso concreto por aquele que teria
cabimento. Trata-se, notoriamente, de flexibilização do pressuposto da admissibilidade recursal do cabimento,
considerando-se que, em regra, recurso que não é cabível não é
recebido/conhecido. A fungibilidade se funda no princípio da
instrumentalidade das formas, amparando-se na ideia de que o
desvio da forma legal sem a geração do prejuízo não deve gerar
a nulidade do ato processual.” (fls. 1491/1492)
Assim, havendo dúvida quanto à natureza da decisão,
pois presente dissenso doutrinário e jurisprudencial acerca do tema o que
acarreta a inexistência de erro grosseiro quanto ao recurso manejado, e por fim,
ausente a má-fé do apelante, não se mostra justificável deixar de acolher o
presente apelo, devendo ser prestigiado o princípio da fungibilidade recursal.
No mais, respeitada a combatividade da ilustre
subscritora das razões recursais não se vislumbra a ocorrência de cerceamento
de defesa.
Ora, pela leitura atenta dos autos, verifica-se ser
incabível o pedido de reconhecimento nulidade, pois é certo que o eminente
magistrado, destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da
faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele
decidir sobre a necessidade de produção outras provas pretendidas pela
apelante.
Observe-se que o culto magistrado de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, pois, como observa o insigne processualista JOÃO
BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas diretor
material do processo exercendo poder de estímulo e de
intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
6
Assim, a não realização das provas desejadas não se
mostrou prejudicial ao interesse da ré, visto que não estão justificadas nos autos.
Neste sentido, este Tribunal já tem decidido que:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - TESTEMUNHA -
PRODUÇÃO
INDEFERIDA
-
FACULDADE
DO
JUIZ
-
INOCORRÊNCIA. Ao juiz, como diretor do processo, incumbe
determinar a produção de provas, não podendo o só
indeferimento de prova testemunhal traduzir cerceamento de
defesa ou antecipação de exame de mérito, questões a serem
abordadas em eventual recurso de apelação” (AI 460.885 - 1a
Câm. - Rel. Juiz MAGNO ARAÚJO - J. 13.5.96).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
PROVA
-
DESPACHO
DETERMINANDO
ESPECIFICAÇÃO
-
IRRELEVÂNCIA
-
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO SUFICIENTES - ADMISSIBILIDADE. O fato de ter
havido despacho determinando especificação de provas, e ter o
réu
apresentado
rol
de
testemunhas,
não
implica
obrigatoriedade de dilação probatória.” (Ap. c/ Rev. 370.102 - 6a
Câm. - Rel. Juiz FRANCISCO BARROS - J. 26.10.92, in JTA
(Lex) 143/439 (em.)).
“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO - REALIZAÇÃO
- DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. Sendo o juiz o destinatário
da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização, afastando-se por conseguinte, a
hipótese de cerceamento de defesa” (Ap. c/ Rev - 464.447 - 1a
Câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 30.9.96).
No mesmo sentido:
"A colheita de provas para o julgamento é ato privativo do
julgador, não sendo possível qualquer interferência no sentido
de ser admitida outra forma para o convencimento. A quem está
afeto o julgamento é que compete decidir da necessidade desta
ou daquela prova, a não ser que se admita a distorção de
atribuir às partes a decisão sobre quais as provas necessárias
ao convencimento judicial". (AI 485.809 - 1a Câm. - Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI - J. 7.4.97)
"CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA - DOCUMENTO
IRRELEVANTE
PARA
A
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO
-
INOCORRÊNCIA. Não constitui cerceio de defesa a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
7
produção de prova, que não apresenta relevo para a solução do
litígio". (Ap. s/ Rev. 428.715 - 6a Câm. - Rel. Juiz GAMALIEL
COSTA - J. 17.5.950).
Em suma, não ocorreu a alegada nulidade. As provas
pretendidas pela apelante não se revelam necessárias para o deslinde da causa.
Superada a preliminar, temos que no mérito, o recurso
não merece prosperar, devendo subsistir a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Neste ponto, acertadamente decidiu o juízo de primeiro
grau, ao reconhecer a obrigatoriedade da prestação de contas pelo demandado,
nos seguintes termos:
“A ação de prestação de contas tem como objeto o cumprimento de
obrigação daqueles que administram bens e patrimônio de terceiros,
bem como a administração de bens comuns, apurando-se o saldo
porventura existente.
Restou incontroverso nos autos que a parte ré administra os imóveis
que compõem o loteamento "Jardim Valparaíso", de propriedade da
autora, diante do contrato de empreitada firmado para venda,
administração e desenvolvimento de loteamento. Configurada, neste
contexto, sua obrigação de prestação de contas, ante a
administração de bens e interesses de outrem.
Outrossim, aquele que administra coisa alheia é obrigado a prestar
contas. De fato, tem legitimidade ativa e passiva para a prestação
de contas todo aquele que “efetua e recebe pagamentos por conta
de outrem, movimentando recursos próprios ou daquele em cujo
interesse se realizam os pagamentos e recebimentos” (RSTJ
90/213).
Acrescente-se que o dever de prestar contas decorre de lei e,
portanto, independe de interpelação do devedor para constituí-lo em
mora.
Em suma, na primeira fase da ação de prestação de contas o que
se analisa é a obrigatoriedade ou não da prestação das contas, e
não há espaço para a discussão acerca de valores, nem se examina
se alguém deve a outrem e vice-versa. Ademais, os réus não
apresentaram argumentos que afastassem o seu dever de prestar
contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
8
Ressalte-se que o reconhecimento de valores devidos ou não, é
questão a ser dirimida na segunda fase do procedimento, quando as
contas serão efetivamente apuradas.
Assim, porque há prova suficiente da relação jurídica entre as
partes, por força do contrato firmado (fls. 28 /36), de rigor o
reconhecimento do dever de prestar contas.
E porque ainda não apresentadas as contas como determina o art.
551, do Código de Processo Civil, especificando as receitas, a sua
aplicação, bem como justificando as despesas, e apontando o
respectivo e eventual saldo ou débito, deverá a parte ré apresentá-
las no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 551, do Código de
Processo Civil, prestando-as na forma adequada.” (fls. 5100)
De fato, se a ré praticou atos em nome do apelado,
está obrigado a prestar contas em juízo, na forma estabelecida pelo art. 551 do
CPC, verbis:
"Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma
adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver.
§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo
autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu
apresente os documentos justificativos dos lançamentos
individualmente impugnados.
§ 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão
apresentadas na forma adequada, já instruídas com os
documentos justificativos, especificando-se as receitas, a
aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem
como o respectivo saldo.”
Vale dizer: prestação de contas é a demonstração
inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou
gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite a
conferência das contas, sendo este o caso dos autos.
Sobre a prestação, pois, não deve pairar qualquer
dúvida. Veja-se o seguinte aresto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017123-64.2018.8.26.0001 -Voto no
9
"Devem as contas retratar fielmente a sequência das operações
de recebimento e de despesas, pela ordem cronológica da sua
ocorrência, demonstrando-se coluna por coluna, as receitas e
pagamentos e a indicação do saldo." (JTJ 171/209, RT 717/156)
Assim, a mandatária é obrigada a dar contas de sua
gerência ao mandante e se a prestação extrajudicial não satisfaz, este pode exigi-
las judicialmente.
Sobre a obrigação de prestar contas o entendimento
jurisprudencial é no sentido de que:
“A ação de prestação de contas se estende a todas as
situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um
negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito.”
(JTJ 162/117).
“Há o dever de prestar contas a quem efetua e recebe
pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos
próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos e recebimentos.” (RSTJ 90/213).
“A prestação de contas é devida por quantos administram bens
de terceiros, ainda que não exista mandato” (STJ - 3a Turma, Ag
33.211-6-SP-AgRg, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 13.4.93, negaram
provimento, v.u., DJU 3.5.93, p. 7.798).
Ademais, as genéricas assertivas da apelante no
sentido de que já apresentou os documentos pertinentes e necessários para
esclarecer as dúvidas da autora não servem para elidir a obrigação de prestar
contas dos atos de sua gestão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica